Tribunal: TJMT
Processo: 1007233-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA ROSA DE JESUS
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 5571.2014.811.0003, ajuizada pela Apelada, que, em fase de Cumprimento de Sentença, afastou a necessidade de liquidação de sentença, convertendo o pedido de liquidação em cumprimento de sentença, e determinou a implantação na folha salarial da Autora, da defasagem correspondente à 11,98% de seu subsídio.
Alega o Agravante que, a decisão merece ser reformada, haja vista a necessidade da fase de liquidação de sentença, argumentando que, apresentou farta documentação demonstrando a reestruturação da carreira, e o instituto denominado liquidação zero, bem como requereu alternativamente, a realização de perícia contábil, a fim de apurar do índice de eventual defasagem remuneratória, conforme determinado na sentença.
Assevera que, a mera aplicação do percentual de 11,98% mediante simples cálculo aritmético, conforme determinado pelo Juízo a quo, configura ofensa à coisa julgada, destacando ainda que, em razão da complexidade da matéria e da natureza do objeto da liquidação, esta, se dará pela modalidade arbitramento, tornando imprescindível a realização de perícia contábil, e não o mero cálculo realizado pela parte, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Por essas razões, pugna pela concessão de liminar de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma definitiva da r, decisão impugnada, para determinar a realização de liquidação, com a nomeação de perito para a efetiva apuração da defasagem e do percentual devido, se devido.
Os documentos exigidos pelo artigo 1.017 do NCPC foram anexados pelo Agravante.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, imperiosa a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conforme relatado, o Agravante pleiteia, a antecipação da tutela, com a suspensão da decisão que afastou a necessidade de liquidação de sentença, convertendo o pedido de liquidação em cumprimento de sentença, e determinou a implantação na folha salarial da Autora, da defasagem correspondente à 11,98% de seu subsídio.
Pois bem.
No que concerne a probabilidade do direito, abstrai-se que o Agravante aduz a sua existência pelo fato de que em estrita obediência ao comando judicial, obrigatoriamente, deve-se proceder à liquidação de sentença por arbitramento, para se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida à parte Autora, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa, que para a apuração da efetiva defasagem remuneratória será necessária a realização de perícia contábil, como vem ocorrendo em todos os demais processos que envolvem a matéria.
Após a análise das teses defendidas pelo Agravante, primariamente, vislumbro a presença da probabilidade do direito.
Como se sabe, quanto à apuração do direito da Agravada em receber o valor resultante de perda salarial ocorrida quando da Conversão do Real em URV, o entendimento é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.
No aludido caso, a sentença proferida pelo Juízo a quo, julgou procedente em parte os pedidos da Autora nos seguintes termos:
a) Condenar o Requerido a incorporar à remuneração da Autora o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como valores pretéritos decorrentes dessa incorporação, a partir de 21.12.2008, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação, nos termos do Art. 1o, F da Lei 9.494/97.
b) A apuração do quantum devido será realizada em fase de liquidação de sentença.
c) Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) o fazendo com arrimo no § 4o do Artigo 20 do Estatuto Processual Civil.
d) Deixou de condenar o Estado no pagamento das custas processuais vez que o mesmo é isento por força do Artigo 3o da Lei Estadual 7.603/2001.
e) Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do Art. 475 do Código de Processo Civil e Súmula 490 do STJ: “verbis”: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.
No que concerne essa sentença, houve interposição de Recurso de Apelação por parte do Estado de Mato Grosso, o qual foi registrado sob o no 105287/2014, de Relatoria da Desa. Vandymara G.R.P Zanolo, que negou provimento ao recurso e, em reexame necessário, retificou parcialmente a sentença nos termos seguintes:
a) apenas para adequar a condenação aos juros moratórios e correção monetária, de forma que, até o dia 29-6-2009, será utilizado o cálculo admitido na sentença e, a partir de 30-6-2009, a correção monetária será utilizada com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.
b) No mais, manter inalterada a r. sentença.
[...]
Na hipótese dos autos, requerido o cumprimento de sentença, por parte da Autora, foi proferido pelo Juízo a quo, decisão por meio do (Id. 37926450), cujo resumo segue transcrito:
[...] Trata-se de liquidação de sentença promovida por Maria de Fátima Rosa de Jesus em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando apurar o valor devido pelo Estado em razão de ter sofrido defasagem salarial quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. Conforme se verifica no título executivo judicial já transitado em julgado, restou determinado que o Estado de Mato Grosso implantasse na folha salarial da autora um acréscimo de sua remuneração em 11,98%, bem como pagasse tal defasagem sobre os valores não recebidos no quinquênio anterior ao protocolo da ação. A apuração da defasagem, diferente de diversos processos que tramitam nesta Vara, fora apurada de forma fixa pelo Egrégio Tribunal de Justiça em 11,98%, posicionamento que também se distância de grande parte de julgados daquela Corte, casos em que se determinou a realização da fase de liquidação de sentença. Ocorre que, diante o exposto, se faz prescindível a realização da fase de liquidação de sentença, posto que a liquidação de sentença em casos análogos é tão somente para apurar o percentual da defasagem, mas no caso dos autos, tal percentual já fora fixado. Em razão disto, o pedido da autora comporta de plano o início da fase de cumprimento de sentença, eis que a apuração do quantum devido pelo Estado é facilmente constatável por simples cálculos aritméticos, o que torna também dispensável a realização de qualquer perícia contábil. Deste modo, intime-se a parte autora para que, caso queira, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento do feito em não fazendo, formule adequadamente o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 534 do CPC, trazendo aos autos planilha de cálculo dos valores devidos com relação à defasagem, e atualizando a planilha de cálculos com relação aos honorários sucumbenciais, cujo pedido de cumprimento de sentença já fora feito nos autos. Tendo em vista a ordem disposta no título executivo de que deverá ser implantada na folha salarial da autora a defasagem correspondente a 11,98% de seu subsídio, intime-se o Estado de Mato Grosso para que implante tal percentual em sua folha de pagamento, o que deverá ser feito em 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de fixação de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o teto de R$20.000,00 (vinte mil reais). Apenas para que não se alegue no futuro instabilidade no posicionamento deste magistrado quanto à implantação da defasagem salarial em valor fixo de 11,98%, eis que na maioria dos processos que visam a cobrança da defasagem ocorrida com a URV venho determinando a realização de liquidação de sentença para se verificar por meio pericial o percentual de eventual defasagem, consigno que tal ordem originou do próprio título executivo judicial, onde restou fixado, por meio de acórdão já transitado em julgado, que a defasagem deveria corresponder ao valor fixo de 11,98%. Portanto, não incorre o caso ao verbete jurídico venire contra factum proprium. De outro giro, analisando o pleito do autor para expedição da requisição de pequeno valor de R$3.423,59 (três mil quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos), o cálculo mostra-se dissonante daquilo que preceitua o artigo 524 do Código de Processo Civil, uma vez que não indicou o índice utilizado para atualização do valor e da taxa de juros, bem como o marco inicial de incidência de cada um deles. Logo, intime-se o autor para que readéque seu cálculo, conforme delineado no artigo mencionado alhures, com a indicação do índice de atualização de valor, a taxa de juros utilizada e o marco inicial de incidência de cada um.
[...]
Dessa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.
Portanto, a decisão recorrida sustenta que no título judicial já transitado em julgado, restou determinado que o Agravante implantasse na folha salarial da Autora um acréscimo em sua remuneração no percentual de 11,98%, (onze vírgula noventa e oito por cento), bem como passe tal defasagem sobre os valores não recebidos no quinquênio anterior ao protocolo da ação e, que devido a esse fato, seria prescindível a realização da fase de liquidação, sem a necessidade de realização de perícia contábil.
Contudo, é sabido que, ao dispor sobre acréscimo na remuneração em percentual fixo, ou seja, dispensando a necessidade de perícia contábil, é duvidosa, portanto, o fato que decorre da implantação na remuneração em percentual fixo (11,98%), in casu, deve aguardar até a ulterior decisão de mérito, em que a questão posta à baila será analisada de maneira mais incisiva.
Seria, portanto, temerário proceder com a implantação na folha salarial da Autora de um acréscimo em sua remuneração em 11,98%, na atual conjuntura dos fatos e, por corolário, prejudicar a atuação do Executado em virtude de um crédito cuja constituição não é, por ora, certa.
Assim, entendo, que o perigo de dano também está presente.
Pelos argumentos elencados necessários, estes que estão dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela vindicada, estão presentes.
Dessa forma, DEFIRO o pleito liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora